Tribunal: TJPA
Processo: 0805551-97.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805551-97.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01, DE 29 DE MAIO DE 2019. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1.

A documentação acostada permitia visualizar que o agravante formalizou o protocolo de seu pedido de qualificação como organização social na área da saúde. Contudo não havia – quando do indeferimento da inicial e assim permanece, inclusive expressamente admitida tal ocorrência nas razões deste recurso – nenhuma prova documental pré-constituída do alegado tratamento desigual entre os postulantes à celebração do Contrato de Gestão
. Em outras palavras, o impetrante/agravante não comprovou aquilo que ele mesmo alegou em sua petição inicial, no sentido de que outras entidades postulantes que cadastraram requerimentos na mesma data foram analisados, portanto não houve prova do tratamento desigual.

2.

Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
aprovados, em Plenário Virtual,
acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Desembargadora
Maria Elvina Gemaque Taveira
, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da relatora.

Belém, 19 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 0805551-97.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ADVOGADOS: ELIANÁ PEDRAZZI (OAB/SP 306.766) e BRUNO CORREA RIBEIRO (OAB/SP 236.258)

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

O Instituto Nacional de Ciências da Saúde – INCS interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu petição inicial em mandado de segurança.

Em síntese, afirma que a
ausência de provas pré-constituídas, quanto a existência de outras entidades que tiveram
pedidos apreciados (qualificação como organização social), evidenciando detrimento, não elide seu direito líquido e certo de participar do certame (Edital de Seleção nº 01, de 29 de maio de 2019), ademais, ainda que outras entidades não tivessem seus pedidos analisados isto não inviabilizava a participação.

Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão atacada e com isso viabilizar a participação no aludido certame.

O Estado do Pará, apesar de intimado, não ofertou contrarrazões (ID 2254563).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

A decisão agravada é a seguinte:

“De plano cumpre assentar que não há prevenção desta julgadora em relação a outro Mandado de Segurança impetrado pelo INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde, a saber: Processo nº 0805536-31.2019.8.14.0000, sob a relatoria da Exma. Desa. Rosileide Costa Cunha, pois nesse último o impetrante pediu, em sede de liminar a “s
uspensão do certame do Chamamento Público do Edital n° 02, de 03 de junho de 2019”, e no mérito “
que seja garantido ao impetrante o direito líquido e certo de participar do Chamamento Público do Edital n° 02, de 03 de junho de 2019
”; ao passo neste mandamus, sob minha relatoria (Processo n
° 0805551-97.2019.8.14.0000), tal como relatado acima, a pretensão se volta contra instrumento editalício diverso, a saber:
Edital n° 01, de 29 de maio de 2019. Portanto, embora se trate da mesma seleção pública os editais questionados são distintos, caracterizando causas de pedir diversas, daí porque não há de se falar em reunião de processos (prevenção) ou conexão pelo risco de serem prolatadas decisões conflitantes (art. 55, §3º do CPC).

No caso em análise o autor alega estar sendo vítima de tratamento desigual, posto que “
todas as Instituições sem fins lucrativos que protocolaram seus requerimentos no mesmo prazo do Impetrante tiveram seus pedidos analisados” grifei.

A documentação acostada nestes autos eletrônicos permite visualizar que de fato o impetrante protocolou o seu pedido de qualificação como organização social na área da saúde em 28/03/2019 (protocolo nº 2019/138382), ID 1922481. No entanto, não há nestes autos nenhuma prova documental de que outras entidades tiveram seus pedidos cadastrados na mesma data e que lhes foram deferidos em detrimento do impetrante.

É importante consignar que o rito procedimental célere e específico do mandado de segurança não comporta ampla dilação probatória, pelo que exige-se a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, dos fatos alegados e que traduzem o direito líquido e certo invocado o que não ocorreu na espécie no que alude a ocorrência de tratamento desigual entre os candidatos participantes do certame.

Além disso, mesmo que fosse mitigada a ausência de provas pré-constituídas, observa-se que o art. 5º, do Decreto nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, prevê que a SESPA terá prazo de 30 (trinta) dias para emitir parecer sobre o pedido de qualificação das entidades requerentes, inclusive com possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período, findo o qual, sendo favorável a manifestação, o processo seguirá para SEAD, que se manifestará sobre a observância das normas procedimentais e, sendo também favorável sua manifestação, os autos seguirão à Casa Civil da Governadoria do Estado para homologação e posterior expedição de Decreto qualificando a entidade requerente como Organização Social. Portanto, como se vê, o prazo invocado pelo impetrante é apenas para emissão do parecer técnico e não para conclusão do processo de qualificação das entidades requerentes.

Nesse caminhar por qualquer ângulo a pretensão não merece trânsito.

Assim, em observância ao art. 10 da Lei nº 12.016/2009 INDEFIRO A INICIAL do presente Mandado de Segurança, jugando extinto o processo sem resolução de mérito.”

No presente caso o impetrante aduziu que, segundo a cláusula 2.1 do Edital de Seleção n° 01, de 29 de maio de 2019, o prazo para a sessão de entrega e abertura de Projeto de Gestão contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta Técnica/Financeira seria o dia
03 de julho de 2019.

Asseverou que até a data da impetração o seu requerimento para qualificação como Organização Social no âmbito da Saúde do Estado do Pará não havia sido apreciado, motivo pelo qual estava impossibilitado de participar da referida seleção e que outras Instituições sem fins lucrativos que protocolaram seus requerimentos tiveram seus pedidos analisados, o que entendia caracterizar tratamento desigual entre os postulantes ao contrato público.

Importa consignar, tal como o fiz na decisão vergastada, que a documentação acostada permitia visualizar que o agravante formalizou o protocolo de seu pedido de qualificação como organização social na área da saúde em 28/03/2019, nº 2019/138382 (ID 1922481).

Contudo não havia – quando do indeferimento da inicial e assim permanece, inclusive expressamente admitida tal ocorrência nas razões deste recurso – nenhuma prova documental pré-constituída do alegado tratamento desigual entre os postulantes à celebração do Contrato de Gestão
(
Edital de Seleção n° 01, de 29 de maio de 2019).

Em outras palavras, o impetrante/agravante não comprovou aquilo que ele mesmo alegou em sua petição inicial, no sentido de que
outras entidades postulantes que cadastraram requerimentos na mesma data foram analisados, portanto não houve prova do tratamento desigual
.

Com efeito, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, o qual não comporta dilação probatória, igualmente considerando que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, pelo que impõe-se sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial.
Quanto a isto trago julgados:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus.

2.

Dessa forma, mostra-se defeso na via especial da ação mandamental a juntada posterior de documentos suficientes a comprovar o invocado direito líquido e certo.

3.

Agravo Regimental desprovido.
(RCDESP no MS 17.832/DF, Rel.

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012)

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA

DE RECONHECIMENTO

DA

CONDIÇÃO

DE

ANISTIADO.

DEMANDAS ORDINÁRIAS

PENDENTES.

OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

DO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A

medida

extrema

tirada

de mandado de segurança não admite a juntada

posterior

da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

Outrossim, consoante o art. 5º, do Decreto nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, o prazo para SESPA emitir parecer sobre o pedido de qualificação das entidades requerentes era de 30 (trinta) dias, inclusive com possibilidade de prorrogação por igual período, findo o qual, sendo favorável a manifestação, o processo seguirá para SEAD que se manifestará sobre a observância das normas procedimentais e, sendo também favorável sua manifestação, os autos seguirão à Casa Civil da Governadoria do Estado para homologação e posterior expedição de Decreto qualificando a entidade requerente como Organização Social. Evidente que tais prazos não se referem a conclusão do processo de qualificação, mas apenas para emissão do parecer técnico.

Assim, sob qualquer ângulo a pretensão não prospera.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2020